Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-45.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-acidente em benefício de aposentadoria por invalidez.
2. O benefício de auxílio-acidente foi concedido ao autor, desde 7/12/2020, em razão de acordo celebrado com o INSS nos autos do processo n. 0725652-92.2022.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há direito à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez e (ii) se o autor deve ser submetido ao processo de reabilitação profissional previsto no art. 62 da Lei n. 8.213/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com os arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
5. Durante a perícia, o autor informou que, após o acidente ocorrido em 5/10/2020, trabalhou no mesmo local e na mesma função até 1o/8/2024 e declarou estar empregado como motorista, em outro local, desde 12/10/2024. Se o laudo pericial judicial, apesar de constatar “luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular”, conclui que não há incapacidade laboral, incabível a conversão do benefício de auxílio-acidente em benefício de aposentadoria por invalidez.
6. Se o autor é beneficiário, desde 7/12/2020, do benefício de auxílio-acidente concedido em razão de acordo celebrado com o INSS nos autos do processo n. 0725652-92.2022.8.07.0015, deve ser julgado improcedente o pedido subsidiário de submissão ao processo de reabilitação profissional previsto no art. 62 da Lei n. 8.213/91 para posterior concessão de auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.